Tribunal: TJMT
Processo: 1001866-38.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001866-38.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), DIRCEU APARECIDO PINTO - CPF: 235.400.529-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ORTOPÉDICO-TRAUMATOLÓGICO. ASTREINTES. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida nos autos de ação de obrigação de fazer que deferiu tutela provisória para determinar o fornecimento de tratamento cirúrgico ortopédico-traumatológico a paciente idoso, portador de diabetes mellitus com complicações periféricas, em quadro de urgência classificado como Prioridade 1, fixando multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. O recorrente impugna exclusivamente a cominação de astreintes, ao argumento de que a obrigação foi cumprida e de que o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e menos onerosa ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a multa cominatória fixada para compelir a Fazenda Pública ao cumprimento de obrigação de fazer em demanda de saúde deve ser mantida; e (ii) estabelecer se o bloqueio judicial de verbas públicas constitui medida mais eficaz e menos onerosa para assegurar o cumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia recursal não alcança a legitimidade nem a necessidade da tutela de urgência deferida para realização do procedimento cirúrgico, limitando-se ao meio coercitivo adotado para garantir seu cumprimento.

4.

A multa cominatória possui natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer, sem assumir função indenizatória, sancionatória autônoma ou de enriquecimento do credor.

5.

O art. 537 do CPC impõe que a multa seja suficiente e compatível com a obrigação, e autoriza sua modificação ou exclusão quando se tornar excessiva ou quando houver cumprimento superveniente da obrigação.

6.

Nas demandas de saúde propostas contra o Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação às astreintes, por representar medida mais eficaz para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e menos gravosa ao erário.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite a substituição da multa cominatória pelo bloqueio judicial de valores públicos em ações de saúde, em consonância com os arts. 536, § 1º, 139, IV, e 537, § 1º, do CPC.

8.

O Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ orienta a adoção preferencial do bloqueio em conta bancária do ente demandado quando houver necessidade de assegurar o cumprimento da ordem judicial, relegando a multa à condição de medida subsidiária.

9.

Os entraves estruturais da Administração Pública na área da saúde, como limitações orçamentárias, exigências procedimentais e rigidez administrativa, não configuram, por si sós, resistência injustificada, devendo o julgador considerar as dificuldades reais do gestor público, nos termos do art. 22 da LINDB.

10.

A manutenção da multa, nesse contexto, impõe ônus financeiro à coletividade sem acréscimo proporcional de efetividade, ao passo que o bloqueio judicial, limitado ao montante necessário ao cumprimento da liminar, preserva melhor o interesse público e a adequada prestação do serviço de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública em ação de saúde pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas quando este se mostrar medida mais eficaz para assegurar o cumprimento da obrigação e menos onerosa ao erário. 2. A astreinte tem função exclusivamente coercitiva e deve ser modificada ou excluída quando se revelar excessiva ou desnecessária diante do cumprimento superveniente da obrigação. 3. O julgador deve considerar as dificuldades estruturais da gestão pública na concretização de políticas de saúde, sem prejuízo da efetividade do direito fundamental à saúde. 4. O bloqueio judicial de verbas públicas, limitado ao valor necessário ao cumprimento da tutela, atende de forma mais adequada aos princípios da proporcionalidade, da efetividade e da menor onerosidade à Administração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 139, IV, 300, 536, § 1º, e 537, § 1º, I e II; LINDB, art. 22.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI nº 1028787-05.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.05.2025; TJMT, N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, pub. DJE 12.02.2026; TJMT, N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, pub. DJE 11.02.2026; Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única de Colniza, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1002424-20.2025.8.11.0105, ajuizada por Dirceu Aparecido Pinto, deferiu tutela provisória determinando ao ente público o fornecimento de tratamento cirúrgico ortopédico-traumatológico, com a fixação de multa cominatória diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a imposição da multa diária mostra-se indevida, diante do imediato cumprimento da obrigação determinada, o qual se deu por meio da efetiva disponibilização do tratamento requerido, conforme demonstrado no Ofício n. 0035/2026/Unidadejurídica/Gbses-PGE-GI, em razão do Termo de Cooperação vigente entre a SES-MT e o MT Saúde.

Expõe que, diante da ausência de descumprimento, a multa não deve subsistir, podendo, se necessário, ser substituída por bloqueio judicial, o qual se mostra mais eficaz e menos oneroso ao Erário, nos termos do Enunciado 74 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

Assevera que a multa cominatória, nessas hipóteses, perde seu caráter coercitivo e assume função meramente sancionatória, o que contraria a finalidade prevista no artigo 537 do CPC e a jurisprudência consolidada do TJMT e STJ.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo. (id. 342056856).

Em suas contrarrazões, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 352076884).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo provimento, em parte, do recurso. (id. 355114350)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto, pretende o Agravante, a reforma da decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, deferiu tutela de urgência e fixou multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em caso de descumprimento da ordem judicial.

Dos fatos narrados na petição inicial e na decisão recorrida, extrai-se que Dirceu Aparecido Pinto, idoso, 82 anos, por intermédio da Defensoria Pública, encontrava-se em estado de urgência, classificado como Prioridade 1 (Urgência, atendimento o mais rápido possível), e ingressou com ação de obrigação de fazer em face do Estado de Mato Grosso e Município de Colniza.

Segundo os documentos médicos anexos, o paciente recebeu diagnóstico com CID E115 - Diabetes Mellitus não Insulino Dependente - Com Complicações Periférias, em razão de inflamação e necrose do 4º dedo do pé direito. (id. 217930704), e necessita com urgência de procedimento cirúrgico.

Diante da urgência apresentada, o Magistrado singular deferiu a tutela requerida, nos seguintes termos:

“No caso dos autos, após análise dos documentos anexados com a inicial, observo a presença de elementos para o deferimento da tutela.

Com efeito, a probabilidade do direito existe, uma vez que o relatório médico juntado na inicial (ID. 217930704) comprova a necessidade de vaga urgente
ESPEC – CIRÚRGICO – ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA para TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COMPLICADO
, para evitar o comprometimento da saúde do autor.

O espelho SISREG n° 640465557 demonstra a classificação de risco como
PRIORIDADE 1 – URGÊNCIA, ATENDIMENTO O MAIS RÁPIDO POSSÍVEL
(ID. 217930698).

Por fim, destaco a idade avançada do autor, contando atualmente com 81 anos de idade (ID. 217930709).

Assim, conclui-se, portanto, pela demonstração da probabilidade do direito invocado na inicial, bem como se faz presente o perigo de dano, considerando que a demora no atendimento implica em piora no quadro clínico da autora.

Posto isso,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para o fim de
DETERMINAR
ao
ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE COLNIZA/MT
a obrigação de fazer, consistente em proceder a disponibilização de
ESPEC – CIRÚRGICO – ORTOPEDIATRAUMATOLOGIA para TRATAMENTO DE PÉ DIABÉTICO COMPLICADO
, a ser realizado em estabelecimento hospitalar da Rede de Saúde Pública ou Privada, neste ou em outro Estado da Federação, no prazo improrrogável de 12 (doze) horas, a contar da data da intimação, ficando ao encargo destes entrar em contato com o paciente ou familiar, cientificando-o da data, horário e local.

A locomoção deverá ser realizada por meio de transporte adequado à dimensão da enfermidade (INCLUSIVE POR MEIO AÉREO), devendo o paciente ser conduzido ao ambiente hospitalar e, após, retornar à sua cidade de domicílio, tudo a encargo dos Requeridos.

FIXO multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada a 60 (sessenta) dias, sem prejuízo do deferimento de sequestro de verbas públicas.

Além da multa, havendo notícia de descumprimento desta ordem judicial, será apurada a responsabilização criminal da autoridade descumpridora, pelo crime de desobediência. (id. 218058746).

Inconformada, a parte requerida apresentou o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Pois bem.

Como se verifica, a controvérsia instaurada neste Agravo de Instrumento, portanto, não diz respeito à legitimidade ou à necessidade da tutela de urgência concedida para determinar a realização do procedimento cirúrgico, questão que não é objeto de impugnação pelo agravante.

A insurgência recursal limita-se especificamente ao instrumento coercitivo eleito pelo juízo de primeira instância para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer, qual seja, a fixação de multa diária (astreintes) no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento.

O agravante sustenta que a multa pecuniária deve ser substituída pelo bloqueio judicial de verbas públicas, por se tratar de medida mais eficaz, célere e menos onerosa ao erário, em consonância com os princípios da razoável duração do processo e da menor onerosidade ao devedor.

Inicialmente, cumpre assentar que a multa cominatória tem natureza exclusivamente coercitiva e acessória, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação de fazer, e não a servir de indenização, substitutivo de danos morais ou fonte de enriquecimento do credor.

Tal premissa está expressamente consagrada no art. 537 do Código de Processo Civil, segundo o qual a multa deve ser "suficiente e compatível com a obrigação", devendo o juiz modificá-la ou excluí-la, de ofício ou a requerimento, sempre que se verificar que se tornou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento superveniente da obrigação.

Assim, ainda que se pudesse cogitar de descumprimento, hipótese que não se verificou no caso, prevalece nesta Câmara o entendimento de que, nas demandas de saúde em face do Poder Público, o bloqueio judicial de verbas públicas deve ser priorizado em relação à fixação de multa cominatória, por consubstanciar medida mais eficaz à proteção do direito e menos gravosa ao erário. Como cito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA PARA UTI. PRAZO DE 12 HORAS. MULTA DIÁRIA. SUBSTITUIÇÃO POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a imediata transferência do agravado para unidade hospitalar com vaga em UTI adulta, no prazo de 12 (doze) horas, sob pena de multa diária.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais a serem analisadas são:

(i) a legalidade da imposição de multa diária (astreintes) em face da

Fazenda Pública para o cumprimento de decisão judicial; e

(ii) a razoabilidade do prazo de 12 horas fixado para efetivação da transferência hospitalar.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal assegura o direito à saúde como garantia fundamental (CF, arts. 6º e 196), impondo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário a serviços de saúde.

4. Comprovada a gravidade do estado clínico do agravado e a necessidade urgente de internação em UTI, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência.

5. A imposição de multa diária à Fazenda Pública, embora admitida em caráter excepcional, mostra-se desproporcional no caso concreto, diante da possibilidade de medida menos gravosa e mais eficiente.

6. De forma mais eficiente e menos onerosa aos cofres públicos, admite-se a substituição da multa cominatória pelo bloqueio on-line de valores públicos, conforme previsão do art. 536, § 1º c/c art. 139, IV, do CPC e precedentes do STJ e deste Tribunal.

7. Quanto ao prazo de 12 horas para cumprimento da decisão, este se mostra compatível com a urgência demonstrada nos autos, sendo desarrazoado ampliá-lo para períodos superiores, sob pena de grave risco à saúde e à vida do jurisdicionado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “Em ações de saúde movidas contra o Poder Público, a multa cominatória pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando este se mostra mais eficaz e menos oneroso à Administração. É admissível a fixação de prazo exíguo para cumprimento de obrigação de fazer, quando justificada por risco iminente à vida ou à integridade física do beneficiário da medida.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300, 536, § 1º e 139, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1028787-05.2024.8.11.0000, rel. Des. José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.5.2025.

(N.U 1036809-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 12/02/2026)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE MULTA DIÁRIA POR BLOQUEIO JUDICIAL DE VERBAS PÚBLICAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo ente estadual contra decisão do juízo plantonista do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública da Comarca de Cuiabá, que, em sede de tutela de urgência, determinou a realização de procedimento cirúrgico de sacrocolpopexia robótica no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00. O recorrente impugna exclusivamente a cominação da multa, alegando desproporcionalidade e defendendo a adoção do bloqueio judicial de valores como medida alternativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da substituição da multa cominatória imposta ao ente público pelo bloqueio judicial de verbas públicas para assegurar o cumprimento de decisão judicial em demanda de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imposição de multa diária (astreintes) à Fazenda Pública é juridicamente admissível, porém pode ser substituída por medida menos onerosa e mais eficaz, como o bloqueio judicial de verbas públicas.

4. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso privilegia o bloqueio judicial como mecanismo mais efetivo de cumprimento de decisões em ações de saúde, por representar menor impacto ao erário e garantir maior celeridade ao atendimento da ordem judicial.

5. O bloqueio judicial de verbas públicas deve observar critérios de razoabilidade, sendo realizado de forma gradual e condicionado à regular prestação de contas, de modo a assegurar o controle dos recursos públicos e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A multa cominatória imposta à Fazenda Pública pode ser substituída por bloqueio judicial de verbas públicas, quando essa medida se mostrar mais eficaz para garantir o cumprimento da decisão judicial e menos onerosa ao erário.

2. O bloqueio de valores deve ser realizado de forma gradual e vinculado à prestação de contas, assegurando a razoabilidade e o controle da execução orçamentária.

3. A substituição das astreintes pelo bloqueio judicial não compromete a efetividade do direito fundamental à saúde, desde que observados os parâmetros de proporcionalidade e eficiência administrativa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1003888-69.2024.8.11.0055, Rel. Des. Jones Gattass Dias; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1011329-38.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias.

(N.U 1040759-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Esse entendimento está em consonância com o Enunciado n. 74 das Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça, segundo o qual, não havendo cumprimento da ordem judicial, o juiz deverá realizar, preferencialmente, bloqueio em conta bancária do ente demandado, figurando a multa (astreintes) apenas como última opção.

Veja-se que a diretriz interpretativa do CNJ, embora não vinculante, reflete o esforço sistêmico de racionalização da judicialização da saúde, orientando a prática judicial no sentido de privilegiar meios que, a um só tempo, protejam o direito do jurisdicionado e evitem o depauperamento desnecessário do erário.

Importa registrar que os problemas estruturais que afetam a capacidade de resposta da Administração Pública na área da saúde, como a rigidez dos procedimentos licitatórios, as exigências de regularidade fiscal dos fornecedores e as limitações orçamentárias, não configuram resistência injustificada ou recalcitrância do ente público, mas sim contingências sistêmicas reconhecidas pelo próprio CNJ.

O art. 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB) determina que, na interpretação de normas sobre gestão pública, sejam considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados.

A imposição de multa nesse contexto, ao invés de beneficiar o jurisdicionado, impõe ônus financeiro à coletividade, onerando o erário com valor que seria mais bem empregado na própria prestação dos serviços de saúde.

Ante o exposto, dado que o bloqueio judicial de verbas públicas se mostra medida mais eficaz e menos onerosa do que a multa cominatória, impõe-se a substituição da multa fixada pela autorização de bloqueio
on-line
de valores nas contas públicas dos requeridos, no montante estritamente necessário ao cumprimento da medida liminar deferida, com fundamento no art. 536, § 1º, c/c art. 139, inciso IV, e art. 537, § 1º, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para substituir a multa cominatória de R$ 1.000,00 (mil reais) diários pelo bloqueio
on-line
de verbas públicas nas contas do Estado de Mato Grosso e do Município de Colniza, respeitada as regras de repartição da competência, fixadas pelo STF, em valor correspondente ao custo necessário ao integral cumprimento da medida liminar, caso a obrigação não seja cumprida espontaneamente no prazo fixado na decisão de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026